Tribunal: CARF
Processo: 13227.000213/2005-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.000213/2005-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.178 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
NELIO NILTON NIERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO
INTEMPESTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO.
A área declarada a título de utilização limitada (reserva legal) somente pode ser
excluída da área tributável, para fins de cálculo do ITR, se a averbação à
margem da inscrição de matricula do imóvel, no registro de imóveis competente,
for efetuada até a ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Mario Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília
Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio
Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2001, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.000213/2005-41
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.178 - CSRF/2a Turma
Processo no 13227.000213/2005-41

"Seringal Bela Vista", localizado no município de Jí-Paraná – RO (NIRF n° 3.880.322-4), com
área total de 21.671,4 ha.
Em sessão plenária de 18/11/2008, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 392-00.069 (fls. 164/178), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2001
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA
Restando presentes todos os requisitos formais e materiais de validade ato
administrativo praticado, não há que se falar em qualquer irregularidade que macule o
lançamento, capaz de dar ensejo à nulidade do Auto de Infração.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL – ADA.
A partir do exercício de 2001, para fins de exclusão das áreas de reserva legal e de
preservação permanente, no cálculo do ITR, é necessária a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental, protocolizado junto ao IBAMA.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. FALTA DE AVERBAÇÃO.
Não se pode excluir da área tributável, para fins de incidência do ITR, área declarada
pelo contribuinte como reserva legal que não se encontre devidamente averbada à
margem da matrícula do registro do imóvel, quando da ocorrência do fato gerador.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada e, no mérito, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso. Vencidos os Conselheiros Luis Alberto Pinheiro Gomes e Alcoforado e
Francisco Eduardo Orcioli Pires e Albuquerque. Designada para redigir o voto
vencedor, a Conselheira Maria de Fátima Oliveira Silva.
Cientificado do acórdão em 30/09/2015 (AR de fl. 183), o Contribuinte interpôs,
em 13/10/2015, o Recurso Especial de fls. 186/209, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, conforme despacho de
24/07/2017 (fls. 218/222), para que seja rediscutida a matéria exclusão da área de reserva legal
não averbada na matrícula do imóvel.
À guisa de paradigma, foi apresentado o Acórdão CSRF/03-04.323, assim
ementado:
ÁREA DE RESERVA LEGAL — A teor do artigo 10, § 7°, da Lei n°. 9.393/96,
modificado pela Medida Provisória 2.166, basta a simples declaração do contribuinte,
para fim de declaração do ITR, respondendo o mesmo pelo pagamento do imposto
devido, inclusive dos acréscimos legais no caso de declaração inexata.
Em seu apelo, o Contribuinte apresenta as seguintes alegações, relativamente à
matéria admitida para rediscussão:
- com a edição da Medida Provisória n.° 2.166/01 (anteriormente editada sob dois
outros números), que alterou o disposto no art. 10, § 7o, da Lei no 9.393/96, a
simples declaração do contribuinte quanto à existência das áreas a que se referem
as alíneas “a” e “d” do inciso II, do § 1° do precitado artigo 7o é suficiente para
que goze da isenção do ITR, descabendo sua exigencia ex officio;
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.178 - CSRF/2a Turma
Processo no 13227.000213/2005-41

- o imóvel objeto de lançamento de ofício encontra-se em condições ambientais
impostas pelo Poder Público que o classificam como de utilização limitada em seu
todo;
- referido imóvel constitui área contígua, adjacente à Reserva Biológica do Jaru,
criada pelo Decreto Federal n° 83.716, de 11/07/1979;
- visando à proteção dos ecossistemas existentes naquela unidade de conservação,
o Conselho Nacional do Meio Ambiente baixou a Resolução CONAMA no 13, de
06/12/1990;
- a área rural objeto do lançamento de oficio, que juntamente com outras
adjacentes é denominada "TD Bela Vista", está localizada inteiramente dentro dos
limites a que se refere o artigo transcrito. Logo, a norma do CONAMA impôs
limitações ao exercício do direito de propriedade do recorrente, justamente para
limitar ou impedir ações ou omissões contrárias aos interesses do órgão ambiental,
relativamente à manutenção dos objetivos para os quais a Reserva Biológica do
Jaru foi criada;
- a importância do TD Bela Vista é tamanha que o IBAMA vem manifestando o
interesse de sua integração à Reserva Biológica do Jaru, conforme se verifica no
Parecer Técnico de Viabilidade cm anexo, da lavra de técnicos daquele órgão
ambiental. Daí a limitação de uso da referida área;
- referido Parecer, documento oficial passado pelo IBAMA, dá conta de que a área
do TD Bela Vista, onde está inserida a área objeto do lançamento de oficio, foi
classificada como imprestável para a implantação de atividades agropastoris, pelo
Zoneamento Ecológico-Econômico do listado de Rondônia, circunstância que
igualmente autoriza sua exclusão, de acordo com o art. 10, II, “c”, da Lei n°
9.393/96;
- na medida em que a Autoridade Ambiental estabeleceu restrições ao uso da
propriedade rural, por tratar-se de entorno da Reserva do Jaru, restou
caracterizado o desideratum vertido no artigo 3o, alínea e, da Lei 4.771/65,
constituindo-se, destarte, área de preservação permanente, posto que destinada a
proteger a integridade de Unidade de Conservação Ambiental adjacente,
necessária à preservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da
biodiversidade vizinha e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas.
Ao final, o Contribuinte requer seja conhecido e provido o recurso, reformando-se
a decisão recorrida.
O processo foi encaminhado à PGFN em 12/01/2018 (Despacho de
Encaminhamento de fl. 241) e, em 29/01/2018 (Despacho de Encaminhamento de fl. 253), foram
oferecidas as Contrarrazões de fls. 242 a 252, contendo os seguintes argumentos:
- a exigência da averbação da área de utilização limitada/reserva Legal à margem
do seu registro imobiliário está prevista, originariamente, no § 2o do art. 16, da Lei
no 4.771/1965 (Código Florestal), com a redação dada pela Lei no 7.803/1989;
- ao se reportar a essa lei ambiental, a Lei no 9.393/1996 está condicionando,
implicitamente, a não tributação das áreas de reserva legal ao cumprimento dessa
exigência - averbação à margem da matricula do imóvel;
- tal exigência foi expressamente inserida no art. 10, § 4° inciso I, da IN/SRF
43/1997, com redação do art. 1o, inciso II, da IN/SRF no 67/1997;
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.178 - CSRF/2a Turma
Processo no 13227.000213/2005-41

- no que diz respeito ao prazo para o cumprimento da obrigação ora tratada, deve
ser levado em consideração que o lançamento se reporta à data de ocorrência do
fato gerador da obrigação, conforme prescrito no art. 144 do CTN, enquanto o art.
1o, caput, da Lei no 9.393/1996 estabelece como marco temporal do fato gerador
do ITR o dia lo de janeiro de cada ano;
- as áreas de utilização limitada/reserva legal somente serão excluídas de
tributação se cumprida a exigência de sua averbação à margem da matricula do
imóvel, até a data de ocorrência do fato gerador do ITR do correspondente
exercício;
- atualmente esse prazo consta expressamente indicado no parágrafo 1o do art. 12
do Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR);
- tratando-se de isenção ou exclusão da tributação, conforme determina o art. 111
do CTN, deve ser observado o rigor da interpretação literal da lei;
- a averbação da área de reserva legal, mais do que um meio acessório de
promover a proteção da referida área, constitui um compromisso público armado
pelo proprietário do imóvel, de que aquela área será devidamente conservada,
dando maiores garantias à preservação de uma área necessária ao uso sustentável
dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos sistemas ecológicos, à
conservação da biodiversidade e ao abrigo e à proteção de fauna e flora nativas;
- esse compromisso torna-se de fácil compreensão, pois, caso contrário, seria
totalmente inócuo o incentivo à preservação do meio ambiente. Imagine-se a
hipótese de o contribuinte poder apresentar a DITR, por seguidos exercícios,
suprimindo áreas da tributação, com a alternativa de providenciar o cumprimento
da exigência de averbação em cartório a qualquer tempo, podendo fazê-lo,
inclusive, somente quando solicitado pela fiscalização do imposto;
- se assim fosse, nenhum efeito resultaria da medida de incentivo à conservação
do meio ambiente, pois o proprietário da terra usaria o benefício da isenção fiscal
e o Poder Público não teria qualquer garantia, o que não ocorre quando da
existência da averbação da área no registro de imóveis;
- constatada a não averbação ou a averbação intempestiva da área declarada como
de utilização limitada/reserva legal, cabe manter a glosa efetuada pela fiscalização
para efeito de apuração do imposto suplementar lançado através do presente auto
de infração;
- o lançamento do imposto suplementar apurado pela fiscalização, em relação às
áreas declaradas como de utilização limitada/reserva legal, indevidamente
excluídas da tributação do ITR, está fundamentado no art. 14, da Lei no
9.393/1.996;
- o art. 3o da Medida Provisória no 2.166/2001, para não deixar dúvidas quanto à
cobrança do imposto suplementar, se comprovado que as áreas excluídas do ITR
não estão devidamente regularizadas, alterou a redação do art. 10 da Lei no
9.393/1.996;
- a cobrança do imposto correspondente à área não averbada ou averbada
intempestivamente não pode ser entendida como uma "sanção", pois, na realidade,
o que houve foi a exigência do imposto apurado pela fiscalização, em relação à
área declaradas como de utilização limitada/reserva legal, indevidamente excluída
do ITR, nos termos da legislação citada anteriormente. No caso, pode ser
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.178 - CSRF/2a Turma
Processo no 13227.000213/2005-41

entendida como sanção a cobrança de juros e multa calculados sobre o valor do
imposto suplementar, nos termos da legislação de regência;
- a área de utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão da área
tributável na apuração do ITR, deve estar averbada à época do respectivo fato
gerador, à margem da inscrição da matricula do imóvel no cartório de registro de
imóveis competente;
- o § 8o, do art. 16 da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal,
inserido pelo art. 1o da MP n° 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, prevê a
necessidade da averbação da área de reserva legal à margem da inscrição da
matricula do imóvel, no registro de imóveis competente, para comprovar a sua
exclusão na base de cálculo do ITR;
- a reserva legal modifica o direito real sobre imóvel. Nesse sentido, o art. 1.227
da Lei n9 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil (CC), dispõe que os
direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só
se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos
títulos;
- o art. 12 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002 - Regulamento do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, dispõe que são áreas de reserva
legal aquelas averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro
de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão da cobertura vegetal,
admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal sustentável;
- a IN SRF no 256/2002, coerentemente com a lei, manteve a obrigatoriedade da
exigência do ADA e disciplinou o prazo para sua protocolização, nos seguintes
termos:
- no que diz respeito ao prazo para o cumprimento da obrigação ora tratada, deve
ser levado em consideração que o lançamento se reporta à data de ocorrência do
fato gerador da obrigação, conforme prescrito no art. 144 do CTN, enquanto o art.
1o, caput, da Lei no 9.393, de 1996, estabelece como marco temporal do fato
gerador do ITR o dia 1o de janeiro de cada ano;
- a delimitação do prazo para o cumprimento da obrigação ora tratada atua em
consonância com a intenção perseguida pelo legislador, que é a de garantir,
através da averbação da área de reserva legal à margem da matricula do imóvel,
que a referida área será devidamente conservada, dando maiores garantias à
preservação de uma área necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à
conservação e reabilitação dos sistemas ecológicos, à conservação da
biodiversidade e ao abrigo e à proteção de fauna e flora nativas;
- as áreas de utilização limitada/reserva legal somente serão excluídas de
tributação se a exigência em exame for cumprida até a data de ocorrência do fato
gerador do ITR do correspondente exercício;
- para fazer jus à não tributação da área declarada como de utilização
limitada/reserva legal, a exigência de averbação à margem da inscrição de
matricula do imóvel, no registro de imóveis competente, deve ser cumprida, pelo
interessado, até a data de ocorrência do fato gerador.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao recurso.

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.178 - CSRF/2a Turma
Processo no 13227.000213/2005-41

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se a glosa de Área de
Reserva Legal (ARL), na apuração do ITR – Imposto Territorial Rural do exercício de 1997,
referente ao imóvel denominado Fazenda da Gama", localizado no Município de Mariana/MG.
Há um requisito específico para a exclusão da ARL da tributação do ITR, qual
seja, a averbação tempestiva no registro de imóveis competente.
Primeiramente, é oportuno destacar que a Lei no 9.393, de 1996, ao fazer
referência à Lei Ambiental, condiciona a exclusão da tributação da ARL à averbação tempestiva
no respectivo registro de imóveis.
Deveras, tal obrigação encontra amparo na Lei no 4.771, de 1965 (Código
Florestal), com a redação dada pela Lei no 7.803, de 1989, conforme a seguir:
“Art. 16 (...)
§ 2.o A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem
da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área”. (grifei)
Esta obrigação veio explicitada no § 1o do artigo 12 do Decreto 4382/2002, que
estabelece:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador. (g.n.)
Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art.
144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro de cada ano (art. 1o da Lei
no. 9.393, de 1996), a averbação da ARL deve ser providenciada até esta data.
No caso em apreço, tratando-se do ITR do exercício de 2001, a averbação deveria
ter sido providenciada até 1o/01/2001, o que não ocorreu, conforme registra o voto condutor do
acórdão recorrido:
(...) Vez que em 01/01/2001 a área não se encontrava averbada na matrícula do imóvel,
não há como excluí-la da área tributável pelo ITR.

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.178 - CSRF/2a Turma
Processo no 13227.000213/2005-41

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo contribuinte e, no
mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital